Tribunal: TJDFT
Processo: 0709453-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709453-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ALEXANDRE ALFREDO DE SOUSA D E S P A C H O Intime-se o agravado, conforme determinado no despacho de ID no 44695922, no endereço indicado na petição de ID no 46773258. Brasília, DF, em 17 de maio de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator